Tribunal: TJES
Processo: 5001022-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRYAN VIEIRA LEMOS
RECORRIDO: ODIMEA DE TASSIS ROSA SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5001022-34.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MEIRYAN VIEIRA LEMOS

RECORRIDO:
ODIMEA DE TASSIS ROSA SILVA, THATIANE CANUTO DE ALMEIDA E SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MULTIPLICIDADE DE ORÇAMENTOS. ORÇAMENTO APRESENTADO PELA AUTORA DE MENOR VALOR. ORÇAMENTO CONDIZENTE COM OS DANOS DO VEÍCULO. NEGATIVA DE REPARO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais c/c danos morais ajuizada por MEIRYAN VIEIRA LEMOS em face de ODIMEA DE TASSIS ROSA SILVA, THATIANE CANUTO DE ALMEIDA E SILVA

Em síntese, a parte autora narra que estava dirigindo na Rua Ricardo de Freitas Salles, com o sinal aberto e fluxo normal, quando requerida, que estava estacionada na esquerda da mesma rua e ao sair, não observando o fluxo de veículos da rua, infringindo as leis de trânsito, seguiu na via e colidiu com seu veículo.

Após o ocorrido, informa que ambas saíram do carro a fim de entender o que aconteceu. Todavia, alega que a infratora não admitiu ter errado e negou dar documentos, assumir a dívida ou prestar alguma assistência.

Em sede de contestação, a requerida sustenta que estava saindo da vaga de estacionamento respeitando todas as regras de trânsito sendo elas sinalização com seta e checagem correta de saída livre para sair da vaga, tinha acabado de sair da linha tracejada marcada no chão, momento em que foi atingida lateralmente pela autora que estava em alta velocidade raspando e teve seu veículo arrastando o da vaga. Ainda, afirma que a condutora do veículo disse que seu celular havia voado longe no ato da batida, concluindo que a requerente estava utilizando o aparelho enquanto dirigia e por isso não notou que o outro automóvel saindo da vaga.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar as requeridas a pagarem, solidariamente, a autora a quantia de R$ 4.243,42 ( quatro mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo improcedente o pedido contraposto, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida de ID. nº 7795603 a parte requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que o orçamento utilizado para arbitrar os danos materiais é insuficiente, uma vez que os outros dois apresentados indicam que a porta da autora deve ser trocada integralmente. Assim, defende que seja realizado um cálculo da média dos orçamentos, em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido da gratuidade de justiça, uma vez verificada a incidência da mesma diante os dispostos no art. 98 e seguintes do CPC.

A recorrente defende a reforma da sentença para que o dano material seja calculado a partir da média dos três orçamentos apresentados e não que seja escolhido o de menor valor.

Em relação aos danos materiais, apesar de não existir regra específica pela necessidade de mais de um orçamento, no caso de ser apresentado mais de um, imperam os princípios da razoabilidade e da racionalidade na escolha. Assim, garante-se que o pagamento do dano seja no valor mais justo possível.

Desse modo, tendo em vista que o orçamento de menor valor oferece o serviço sem a necessidade de trocar a porta do veículo, identifico este como o mais justo e razoável dentre aqueles apresentados. Inexistem nos autos provas de que essa oficina seria desqualificada ou forneceria serviço inferior, até porque,
foi a própria recorrente que acostou o referido orçamento aos autos
.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram configurados, dado a negativa da recorrida de custear o reparo do veículo da autora, fazendo que a autora ajuizasse a presente ação para conseguir o valor gasto com o reparo do automóvel. Pois bem, a
fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição da recorrida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização, no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)